Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. BATERIA DESCARREGADA. APARELHO DESLIGADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A medida protetiva de urgência foi deferida para resguardar a vida, a integridade física e psicológica da vítima, com a monitoração do Paciente para evitar novos encontros com a vítima que possibilitassem uma agressão maior, tendo sua função de ser no risco que a vítima corria em função do comportamento do Paciente.
2. De acordo com o documento (ID 53495267 - Pág. 100 a 137) dos autos, o monitorado frequentemente deixa de promover a carga da bateria do aparelho de monitoramento, deixando-o descarregado, impossibilitando o controle de suas atividades. Ademais, em certidão (ID Num. 14162059), o CIME informou que não houve substituição de dispositivo ou bateria relacionado ao monitorado OTÁVIO FIRMINO DE SOUZA.
3. A prisão preventiva mostra-se imprescindível à proteção da integridade física e psíquica da ofendida, sendo certo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas ao caso sob análise, em razão do comprovado descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas.
4. Habeas corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.